Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702796-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAQUEU BATISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZAQUEU BATISTA DA SILVA, em face de ato judicial da lavra do douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que determinou a regularização da petição inicial, nos seguintes termos: Há necessidade de emenda. O autor formulou pedido de gratuidade de justiça, porém, juntou comprovantes de rendimentos desatualizados. Ressalto que é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos atualizados que comprovem o estado econômico do interessado, principalmente porque a requerente se qualifica como funcionário público. Ademais, verifico que o requerente ainda não atingiu a idade de 60 (sessenta) anos, razão pela qual deverá o autor justificar ou excluir o pedido de tramitação prioritária do feito. No mais, deverá o autor emendar a inicial, a fim de retificar o polo passivo da ação, para nele incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil S/A, o que culminará com a remessa dos autos à Justiça Federal. Embora o Banco do Brasil S/A seja a instituição financeira depositária dos recursos relativos ao PASEP, trata-se de função meramente arrecadatória, cabendo a um Conselho Diretor, escolhido pelo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, sua representação ativa e passiva, devendo, inclusive, esse Conselho Diretor ser representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional (art. 7o, § 6o, do Decreto 4.751/2003, que regulamentou a Lei Complementar 26/75). (...) Assim, intime-se o autor para: a) juntar aos autos documentos atualizados que comprovem a alegação de miserabilidade, tais como contracheque, extratos bancários dos últimos 03 meses e a última declaração do imposto de renda, etc. Caso contrário, comprove o recolhimento das custas processuais; b) justificar ou excluir o pedido de tramitação prioritária do feito, uma vez que o autor possui 59 anos de idade; c) retificar o polo passivo da ação, para nele incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil S/A, o que culminará com a remessa dos autos à Justiça Federal. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (ID 14161474 – pgs. 63/64) Inconformado, alega o agravante que o r. decisório encontra-se equivocado, pois a causa de pedir está lastreada na má gestão dos recursos do PASEP, e não nos índices de correção, circunstância que autoriza a inclusão do BANCO DO BRASIL S/A no polo passivo. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da instituição bancária. É o relato do essencial. Singela análise revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia nenhum recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, pois apenas determina, afinal, a emenda da petição inicial. O MM. Juiz indicou os pontos que deveriam ser objeto de correção pelo autor, ora recorrente, e, segundo vislumbro, não há excesso de rigor, tampouco carga decisória, capazes de ensejar o manejo do agravo de instrumento. Veja-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial, sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 2. A rigor, que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Assim, o ato do juiz por meio do qual determina à parte que emende a petição inicial sob pena de indeferimento não comporta recurso. Nem o recurso eventualmente interposto prestar-se-ia a impedir que a sentença de indeferimento seja proferida 3. Para o conhecimento do agravo de instrumento, é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, devidamente transcritas no decisum agravado. E por mais que se dê prestígio à tese da taxatividade mitigada, sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para admitir o cabimento do agravo de instrumento para além das hipóteses ali definidas, não se materializa, aqui, situação de dano irreparável capaz de fazer com que mereça ser conhecido o agravo de instrumento interposto. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1225037, 07221174520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225998, 07193162520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, máxime porque oportunizada ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo colendo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador